Tribunal: TJMT
Processo: 1015046-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015046-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM MARTINS SOARES - CPF: 290.398.518-91 (APELANTE), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), SAMUEL MARTINS SOARES - CPF: 849.403.018-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE RUDI BENETTI - CPF: 626.452.508-15 (APELADO), JULIANA BENETTI - CPF: 819.199.301-59 (APELADO), ESPÓLIO DE NAIR BENETTI - CPF: 713.826.231-00 (APELADO), ALCEU LINO CORDEIRO DE FRANCA - CPF: 396.458.199-20 (TESTEMUNHA), MOACIR FERRAREZI FILHO - CPF: 569.980.821-34 (TESTEMUNHA), SAMUEL MARTINS SOARES - CPF: 849.403.018-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA BENETTI - CPF: 819.199.301-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS (APELANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA CUMULADA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PARCERIA PECUÁRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO TERMO ADITIVO E DAS TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de entrega de 172 bezerros nelore machos, ou, subsidiariamente, de conversão em perdas e danos,
fundados
em contrato de parceria pecuária e termo aditivo.

II. Questão em discussão

2
. Discute-se: (i) revelia e extensão da presunção de veracidade; (
ii
) suficiência da prova documental do saldo de 172 bezerros; (
iii
) cabimento da conversão em perdas e danos; (
iv
) alegada nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3
. A revelia não dispensa a prova mínima do fato constitutivo do direito, nem supre a falta de demonstração da liquidez e exigibilidade da obrigação.

4
. O termo aditivo não indica critério objetivo de apuração do saldo de bezerros nem individualiza as devoluções parciais.

5
. Inexistem memória de cálculo, datas de restituição, critério de abatimento e demonstração de compensações entre rendas e animais devolvidos.

6
. Vídeos, mensagens e tratativas extrajudiciais revelam tentativa de composição, mas não comprovam obrigação certa, líquida e exigível.

7
. A reserva de bens no inventário teve natureza assecuratória e não importou reconhecimento judicial definitivo do crédito.

8
. O pedido subsidiário de perdas e danos também depende da prévia comprovação do saldo inadimplido, o que não ocorreu.

9
. Não há nulidade da sentença, pois o juízo apenas reconheceu a insuficiência da prova produzida pelos autores.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso
não provido.
Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A revelia não afasta o ônus da parte autora de demonstrar a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação postulada. 2. A ausência de critério objetivo de apuração do saldo devedor inviabiliza a condenação à entrega de semoventes ou a conversão da obrigação em perdas e danos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 344, 373, I, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por JOAQUIM MARTINS SOARES e pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS, representado por seu inventariante SAMUEL MARTINS SOARES, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de entregar coisa incerta, cumulada com pedido subsidiário de conversão em perdas e danos, ajuizada em face do ESPÓLIO DE RUDI BENETTI e do ESPÓLIO DE NAIR BENETTI, ambos representados por sua inventariante JULIANA BENETTI.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada eventual suspensão de exigibilidade.

Os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença incorre em contradição insanável, pois, após a decretação da revelia e o reconhecimento dos efeitos previstos no art. 344 do CPC, com expressa afirmação de que os fatos narrados na inicial deveriam ser reputados verdadeiros, o Juízo entendeu necessária prova adicional acerca do inadimplemento e da liquidez da obrigação.

Alegam que os documentos juntados, notadamente o contrato de parceria pecuária e o termo aditivo firmado em 2016, consubstanciam reconhecimento expresso de saldo devedor em quantitativo superior ao objeto do pedido, de sorte que a pretensão deduzida em juízo já contemplaria o abatimento de entregas parciais anteriormente realizadas.

Aduzem que houve indevida inversão do ônus da prova, pois caberia aos réus demonstrar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito afirmado, o que não ocorreu em razão da revelia.

Defendem, ainda, a possibilidade de condenação em perdas e danos, inclusive pela valorização natural dos semoventes ao longo do tempo, com apuração em liquidação de sentença. Ao final, requerem a reforma integral da sentença, para julgamento de procedência da demanda, ou, sucessivamente, a decretação de nulidade do decisum com reabertura da instrução processual.

Os ESPÓLIOS DE RUDI BENETTI e NAIR BENETTI pugnam pela manutenção integral da sentença. Suscitam, preliminarmente, a prescrição da pretensão, ao argumento de que o termo aditivo delimita o encerramento da relação contratual em dezembro de 2017, incidindo, na espécie, o prazo prescricional trienal.

No mérito, sustentam que a controvérsia devolvida ao Tribunal não se restringe a questão exclusivamente de direito, mas envolve deficiência probatória quanto à existência, liquidez e exigibilidade da obrigação alegada.

Defendem que a revelia não afasta a necessidade de prova mínima do fato constitutivo do direito, especialmente em demanda fundada em parceria pecuária de longa duração, cuja apuração dependeria de critérios técnicos e demonstração objetiva da evolução do rebanho, das compensações e das devoluções parciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em definir se a decretação da revelia dos espólios réus, aliada ao contrato de parceria pecuária celebrado em 2003, ao termo aditivo firmado em 2016 e às tratativas extrajudiciais invocadas pelos autores, é suficiente para impor condenação à entrega de 172 bezerros nelore machos ou, subsidiariamente, ao pagamento do equivalente em perdas e danos.

A existência da relação contratual é demonstrada pelo instrumento particular firmado em 11/08/2003, por meio do qual Joaquim Martins Soares e Antônio Aurélio Martins entregaram a Rudi Benetti 300 cabeças de gado bovino da raça nelore, fêmeas, para cria e recria, pelo prazo de 40 meses, com previsão de restituição das 300 vacas ao término da avença e repasse anual de 90 bezerros machos a título de renda.

Também se extrai dos autos que, em 03/05/2016, foi celebrado termo aditivo no qual se registrou a renovação verbal da parceria ao longo dos anos, a permanência de 268 vacas e 197 bezerros em poder do parceiro criador, estes últimos descritos como relativos a rendas atrasadas, a entrega imediata de 150 vacas a terceiro comprador, a manutenção de 118 vacas e 197 bezerros em parceria e a prorrogação do ajuste até 31/12/2017, com previsão de 35,4 bezerros anuais a partir de então.

A controvérsia, contudo, não está na existência pretérita da parceria pecuária, mas na suficiência da prova para demonstrar que dela
resultou obrigação certa, líquida e exigível correspondente à entrega de 172 bezerros nelore machos.

E, sob esse ponto, o conjunto probatório não autoriza a conclusão pretendida pelos apelantes, porque a narrativa autoral parte dos 197 bezerros mencionados no termo aditivo e afirma que, após o falecimento de Rudi Benetti, houve devolução parcial do rebanho, remanescendo 172 animais, sem que tenha sido apresentada memória de cálculo, critério objetivo de abatimento, individualização dos semoventes devolvidos, datas das restituições, forma de contabilização das entregas parciais ou demonstração de eventual compensação entre rendas vencidas, rendas futuras e animais restituídos.

Foi precisamente isso que a sentença reconheceu ao assentar que o termo aditivo de 2016, embora mencione vacas e bezerros relativos a rendas atrasadas, não individualiza critério técnico ou matemático apto a conduzir, de maneira inequívoca, ao total de 172 bezerros, nem a narrativa dos autores esclarece como a devolução parcial do gado foi contabilizada, quais animais foram recebidos, se houve compensação com rendas anteriores ou posteriores e qual seria o marco temporal exato do alegado inadimplemento.

Não há, portanto, excesso no fundamento adotado, mas exame concreto da insuficiência da prova produzida.

Nesse contexto, não prospera a alegação de contradição insanável entre a decisão que decretou a revelia e a sentença de improcedência.

A decisão reconheceu a inércia dos réus, decretou a revelia e consignou que os fatos narrados pela autora seriam tidos por verdadeiros, bem como que o feito se encontrava apto à prolação de sentença; isso, porém, não converteu automaticamente o acervo documental em prova plena do quantum exigido, nem afastou o dever do julgador de examinar, ao sentenciar, se os elementos constantes dos autos bastavam para amparar a condenação postulada.

A revelia gera presunção relativa de veracidade, mas não dispensa a demonstração mínima da constituição, da liquidez e da exigibilidade da obrigação, sobretudo quando a pretensão condenatória
depende de dado quantitativo que não se extrai, de modo direto, dos documentos apresentados.

A decisão de revelia, assim, não produziu preclusão sobre a suficiência da prova nem transformou um juízo processual de encaminhamento para julgamento em deliberação definitiva acerca do mérito.

A sentença limitou-se a verificar, no momento próprio, se o conjunto documental permitia identificar com segurança o conteúdo da obrigação cujo cumprimento se pretendia impor ao espólio, concluindo, de forma motivada, que não.

Também por isso não convence a tese de que o silêncio dos réus teria importado aceitação tácita da interpretação conferida pelos autores ao termo aditivo, porque a revelia não supre lacunas objetivas da prova nem substitui a demonstração, pela parte autora, do fato constitutivo do direito alegado.

Os vídeos e mensagens eletrônicas invocados pelos apelantes igualmente não modificam esse quadro, pois a própria petição inicial os apresenta como prova de tratativas com os herdeiros e de tentativas de solução amigável, de modo que, ainda que possam constituir indícios de negociação, não suprem a ausência de critério objetivo de apuração do saldo nem equivalem a reconhecimento inequívoco, técnico e juridicamente delimitado da obrigação tal como deduzida em juízo.

A sentença, ao consignar que tratativas informais, devoluções parciais de semoventes e comportamento concludente das partes não bastam para suprir a falta de prova idônea da efetiva constituição, liquidez e exigibilidade da obrigação alegada, decidiu em conformidade com a natureza da controvérsia posta nos autos.

Também não altera essa conclusão a referência à decisão proferida na habilitação de crédito incidental ao inventário, porque o juízo sucessório julgou improcedente a pretensão justamente em razão da insurgência dos herdeiros, consignando que, ausente concordância expressa, caberia ao interessado buscar as vias ordinárias.

Conquanto
naquele mesmo pronunciamento, tenha sido determinada a reserva de bens por se entender existente começo de prova do
crédito, tal providência possui natureza assecuratória e conservativa e não equivale ao reconhecimento judicial definitivo de dívida certa, líquida e exigível.

Ao contrário, a remessa às vias ordinárias
revela
que a controvérsia reclamava cognição mais ampla, incompatível com a conclusão de que o crédito já se encontrava definitivamente apurado.

Idêntica conclusão se impõe quanto ao pedido subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos, pois o aditamento à inicial, embora tenha formulado pretensão indenizatória fundada na valorização natural do gado ao longo do tempo, continua a pressupor a prévia demonstração da obrigação principal e do exato saldo remanescente, o que não se verificou.

Ausente prova segura da quantidade devida, do termo inicial do inadimplemento e do critério econômico aplicável, a condenação indenizatória ficaria apoiada em base hipotética. Também não há nulidade na distribuição do ônus da prova, pois a sentença apenas reconheceu a falta de elementos mínimos para converter a relação contratual em obrigação condenatória certa.

A tese prescricional veiculada nas contrarrazões não foi objeto da sentença, e seu exame mostra-se desnecessário, porque a improcedência já encontra fundamento suficiente na ausência de prova bastante do fato constitutivo do direito alegado.

Com efeito, embora os documentos revelem a existência pretérita de relação de parceria pecuária entre os autores e Rudi Benetti, não demonstram a subsistência de obrigação certa, líquida e exigível correspondente à entrega de 172 bezerros nelore machos ou ao pagamento do equivalente em perdas e danos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e
majoro
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026